Tribunal: CARF
Processo: 16327.720368/2014-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720368/2014-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.384 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
FATOR S/A -CORRETORA DE VALORES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
DESMUTUALIZAÇÃO DAS BOLSAS. ALIENAÇÃO DAS AÇÕES
RECEBIDAS.
O aumento patrimonial percebido com a alienação das ações recebidas em
troca de títulos patrimoniais nos processos de desmutualização, ainda que
enseje a tributação pelo IRPJ e pela CSL, não se sujeita à incidência da Cofins,
seja por não representar faturamento, seja diante da isenção aplicável à
alienação de ativo permanente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em
dar provimento ao Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto (relator), Winderley Morais Pereira, Carlos Delson Santiago e Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, que negavam provimento ao Recurso Voluntário. Designado para redigir o Voto
Vencedor o Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Fernanda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720368/2014-59
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720368/2014-59

Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente (s) o conselheiro(a) Gustavo Garcia Dias dos Santos, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.
Relatório
1.1. Trata-se de lançamento de ofício de PIS e COFINS apurados nos anos de
2008 e 2009 incidentes sobre a venda de ações da Nova Bolsa e da CETIP.
1.2. Para tanto, narra o auto de infração que a Recorrente recebeu ações após
processo de desmutualização da CETIP e da BOVESPA, vendendo-as a terceiros, obtendo assim
receita operacional tributada pelas contribuições.
1.3. Em impugnação a Recorrente alega (no que importa à solução da lide em
voga) que a venda das ações recebidas no processo de desmutualização da CETIP e da
BOVESPA configura venda de ativo permanente expressamente excluída da base de cálculo das
contribuições. Ademais, assevera a impossibilidade de incidência de juros de mora sobre multa
de ofício e da SELIC como índice de correção monetária.
1.4. A DRJ Brasília negou provimento à Impugnação, porquanto:
1.4.1. “As ações da Cetip S/A [e da Nova Bolsa] que ingressaram no patrimônio
da impugnante tem natureza distinta do título patrimonial da Cetip Associação,
não havendo a continuidade alegada pela interessada, e, conseqüentemente,
tratando-se de um ativo novo, cuja manutenção no patrimônio da empresa não se
sujeita a qualquer condição de obrigatoriedade dessa permanência, sua
classificação contábil não deve, obrigatoriamente, ter o mesmo tratamento do
título patrimonial baixado”;
1.4.2. Inaplicável ao caso a regra do artigo 179 inciso III da Lei 6.404/76 uma vez
que a Recorrente não manteve as ações da CETIP S/A (e Nova Bolsa) em seu
patrimônio até o encerramento do exercício social;
1.4.3. “A incidência tributária independe do modo como o fato foi escriturado
pelo sujeito passivo em seus assentamentos contábeis” e, consequentemente, das
conclusões de auditorias acerca da correção ou não dos registros contábeis;
1.4.4. Nos termos do artigo 61 da Lei 9.430/96 é possível a incidência de juros de
mora sobre as multas de ofício;
1.4.5. Não é possível a declaração de inconstitucionalidade da incidência da
SELIC na esfera administrativa.
1.5. Em Voluntário, a Recorrente reitera o descrito em Impugnação (no que
pertine ao PIS e a COFINS) e destaca:
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720368/2014-59

1.5.1. “Ora, o processo de reorganização societária da Cetip (i.e., cisão parcial
de tal entidade) não resultou na aquisição de um novo investimento pela
Recorrente, mas tão somente na substituição dos títulos patrimoniais por ações,
em operação típica de sub-rogação”;
1.5.2. “A DRJ espera que a Recorrente apure e pague PIS e COFINS a partir de
um método de "apuração" dos fatos geradores dissociado de sua contabilidade,
bem como da documentação que a suporta e retrata os fatos e negócios jurídicos
levados a cabo pela Recorrente, o que não guarda qualquer amparo jurídico”;
1.5.3. O artigo 118 do CTN não permite a desconsideração de negócios jurídicos
ou de registros contábeis;
1.5.4. “A mera intenção de alienar um ativo permanente não resulta em sua
reclassificação como um ativo circulante”;
1.5.5. “Ainda que se admitisse que as ações da Cetip S.A. correspondiam a um
novo investimento, o que somente se faz a título argumentativo, a Recorrente
permaneceu com referidas ações por mais de um ano-calendário (i.e., alienação
somente ocorreu em setembro de 2009), corroborando, assim, a natureza de
referido investimento como um ativo permanente”;
1.5.6. Por faltar o elemento volitivo, a incorporação de ações não é equivalente a
uma alienação para o sócio minoritário, como destaca parecer da CVM e a DRJ
SPO em julgamento de caso semelhante;
1.5.7. “As receitas auferidas pela Recorrente com a alienação destes
investimentos não poderiam ser tributadas por PIS e COFINS visto que não fazem
parte do seu faturamento por se tratarem de receitas não operacionais”.
1.6. Após decisão acerca de conflito de competência os autos retornaram a esta
Turma para julgamento.

Voto Vencido
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Antes de sairmos uma importante constatação. RECEITA - e todas as demais
qualificações desta - É UM CONCEITO JURÍDICO; sua definição independe da classificação
contábil na lição cristalina do artigo 3° § 1° da Lei 9.718/98. Não que a contabilidade não seja
importante, o é, como ciência em si e como auxiliar ao direito. A contabilidade auxilia o jurista a
entender a realidade pois ela registra os efeitos da receita (e da despesa). Entretanto, não se pode
tomar conceito contábil como conceito jurídico, sob pena de aceitarmos o efeito (registro da
receita) pela causa (auferir receita).
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720368/2014-59

2.1.1. Com isto se quer dizer que, por mais valiosas que sejam (e são) as opiniões
do BACEN e da CVM acerca do local onde tal ou qual valor deve ser registrado, para se ter algo
como receita a primeira opinião a ser consultada é a do Egrégio Sodalício, até mesmo porque,
este, há muito, define em precedente vinculante receitas como “o ingresso financeiro que se
integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições” (RE
606107 / RS).

2.2. Evidentemente, sem nenhuma intenção (e até mesmo capacidade) de ajustar
ou de aclarar os votos dos Ministros do Tribunal Constitucional, parece haver aqui um excesso
de palavras.
2.2.1. Patrimônio é o conjunto das relações jurídicas apreciáveis economicamente.
Justamente por este motivo, o artigo 57 do Código Bevilaqua dispunha pela subsistência do
patrimônio “embora não constem de objetos materiais”. Não são bens (e tampouco, valores) que
compõe o patrimônio, mas relações jurídicas. Se há ingresso no patrimônio este é elemento
novo, de relação jurídica nova; não há aumento de patrimônio pelo aumento do valor do
patrimônio ou pelo número de bens que o compõe se não houver relação jurídica nova. Se o
conjunto patrimônio é composto de relações jurídicas, ele só pode aumentar quando somam-se
relações jurídicas; e não quaisquer relações jurídicas, somente as “dotadas de valor econômico”
(art. 91 do Código Civil 2002, que, por sinal, substituiu o artigo 57 citado). Portanto, “ingresso
financeiro” também é redundante, tudo o que está no patrimônio é apreciável economicamente, é
um ingresso com valor financeiro.
2.2.2. Desta forma, “ingresso financeiro que se integra no patrimônio na
condição de elemento novo e positivo” significa aquisição de relação jurídica apreciável
economicamente, claro, relação jurídica positiva, que concede direitos ao titular. Para se afirmar
que uma pessoa auferiu receita, é necessário que tenha ingressado no patrimônio desta pessoa
relação jurídica nova e positiva.

2.3. No caso em análise, a Recorrente tinha em seu patrimônio títulos
associativos com CETIP, BM&F e BOVESPA. Os títulos associativos, além do direito a voto e
de participar das decisões das associações (como, de regular, todos os demais títulos
associativos), garantiam à Recorrente o direito de transacionar com títulos e valores mobiliários
negociados por intermédio destas associações, direito este concedido apenas e tão somente aos
associados, nos termos do artigo 25 da Resolução CMN 1.656/89:
Art. 25. Somente pode ser admitida como membro da Bolsa de Valores a sociedade
corretora que adquirir o respectivo título patrimonial.

2.4. Após a Resolução CMN no 2.690, de 2000 permitir as Bolsas organizarem-se
também como Sociedades Anônimas (e não somente como associações) as associações, CETIP,
BM&F e BOVESPA (e, posteriormente a BM&F S/A e a BOVESPA Holding S/A), passaram,
cada um a seu tempo e seu modo, por um processo que foi nomeado de desmutualização – nome
que faz todo o sentido se pensarmos que o resultado do processo foi o desaparecimento (a que
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720368/2014-59

título, na sequência) das associações e, com elas, do aspecto de mutualismo (da biologia, relação
entre indivíduos de espécies diferentes, em que ambos são beneficiados pela interação) que
marca as associações e o início de sociedades anônimas que, como sociedades de capitais,
prescindem de affectio societatis.
2.4.1. A CETIP Associação passou por um processo nomeado de cisão. O
primeiro passo deste processo foi a assinatura de um protocolo de intenções entre a CETIP
Associação e a já existente CETIP S/A. Por este protocolo restou definido que o patrimônio
líquido da CETIP Associação, com todos os bens e direitos desta, seria avaliado e posteriormente
incorporado na CETIP S/A. Em razão da operação o capital social da CETIP Associação seria
reduzido no montante cindido.
2.4.2. Desta feita, independentemente do debate acerca da possibilidade em tese
de uma associação transformar-se em S/A (em que há bons argumentos de lado a lado), o que os
documentos coligidos aos autos estão a nos contar é que no caso não houve transformação, mas,
sim, cisão.
2.4.2.1. Rápido parêntesis. Transformação e cisão são conceitos jurídicos
inconfundíveis, não existe transformação com efeito de cisão e vice e versa. Uma das
características da transformação é a ausência de dissolução e liquidação (art.220 da LSA),
enquanto o elemento definitivo da cisão é a dissolução e liquidação (art. 219 da LSA).
2.4.2.2. Ademais, na transformação uma pessoa jurídica (por óbvio) transforma-se
em outra, não há sucessão entre empresas e, retornando ao nosso caso, aqui claramente há uma
sucessão. Há duas pessoas jurídicas; e, no nosso caso, a CETIP S/A preexistia à CETIP
Associação. E mais! A CETIP Associação ainda existe, agora transformada em CETIP
Educacional.
2.4.2.3. Em segundo lugar, o protocolo de intenções já em seu preambulo fala em
cisão – e repete inúmeras vezes a palavra cisão. O protocolo de intenções descreve um
procedimento com protocolo, avaliação patrimonial, assembleias e concessão de procuração aos
administradores para praticar os atos que se façam necessários para implementar a operação...;
tudo como descrito nos artigos 223 e seguintes da LSA que tratam uma e justamente do
procedimento de cisão.
2.4.3. Tratando-se de cisão parcial, por expressa dicção legal, “as ações
integralizadas com parcelas de patrimônio da companhia cindida serão atribuídas a seus
titulares, em substituição às extintas” (art. 229 § 5° da LSA), isto é, a ação da cindida não é a
ação da incorporadora, uma é substituída pela outra. No nosso caso concreto, o título patrimonial
da CETIP Associação não é a Ação da CETIP S/A. O título patrimonial da CETIP Associação
não tem a mesma natureza que a Ação da CETIP S/A, ao contrário do que afirma textualmente
alguma Jurisprudência desta Casa.
2.4.3.1. E nem poderia ser diferente! Ser associado é um direito personalíssimo. É
dizer, embora a fração ideal do patrimônio da associação seja transmissível, a qualidade de
associado depende da aprovação da associação(art. 56, Parágrafo Único do Código Civil) – e
aqui vale o lembrete de transmissão de títulos associativos com pagamento de joia em caso de
sucessão causa mortis. Já na ação, a transmissibilidade do valor mobiliário sem intervenção da
pessoa jurídica é imanente ao mercado secundário, sendo que a sociedade é vedada de negar a
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720368/2014-59

condição de sócio ao titular de ação (v. art. 109 da LSA). Some-se a isto ao fato de ser
terminantemente proibida a distribuição de lucros ao titular de título associativo e de ser direito
do titular de ação ordinária o recebimento de lucros. Com a devida vênia, não há como se afirmar
identidade de natureza de dois institutos se de um lado há uma proibição de algo (de receber
lucros) e de outro um mesmo direito de algo (de receber lucros!!!). Um mesmo instituto jurídico
não pode ao mesmo tempo proibir uma conduta e determinar a mesma conduta.
2.4.3.2. Por sinal, CARVALHO DE MENDONÇA e REQUIÃO ressaltam que o
direito a eventuais lucros – presente na ação e ausente no título associativo – representam um
incremento no plano patrimonial do acionista. Com isto se quer dizer que, ainda que ação e título
associativo tenham o mesmo valor (assim como 10 litros de gasolina e uma caixa de cerveja – e
nem a presença de álcool em ambos permite beber um e se locomover com outro) são: a) coisas,
institutos jurídicos diferentes (e só por isto, a substituição já importaria em aquisição de
patrimônio), b) a ação concede ao titular desta direito patrimonial novo, de participar de
eventuais lucros.
2.4.4. O mesmo se aplica quase integralmente às ações da Nova Bolsa. Claro que
as incorporadas no caso já eram sociedades anônimas, ou seja, não houve aqui uma mudança dos
direitos do associado em direitos acionista (se bem que, ocorrera antes quando da
cisão/incorporação das associações em sociedades anônimas). Todavia, a incorporação é uma
forma de extinção da pessoa jurídica (art. 219 inciso II da LSA), isto é, BM&F S/A deixou de
existir, e suas ações (tal qual na cisão) foram “substituídas por ações em tesouraria da
incorporadora”. A Ação da Nova Bolsa não é a Ação da BM&F S/A:

2.4.4.1. A seu turno, a BOVESPA HOLDING S/A passou a ser subsidiária
integral da NOVA BOLSA, ou seja, as ações da BOVESPA HOLDING S/A passaram a
pertencer à NOVA BOLSA e os antigos titulares das ações da BOVESPA HOLDING S/A (entre
eles, a Recorrente) receberam em troca ações da NOVA BOLSA:

Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720368/2014-59

2.4.5. Portanto, ao receber ações em substituição ao título patrimonial da CETIP,
e ao receber Ações da NOVA Bolsa em substituição das ações da BM&F S/A e BOVESPA
Holding S/A a Recorrente adquiriu relação jurídica nova e positiva, isto é, receita (que tipo, em
instantes).

2.5. Entretanto, a tese da Recorrente parte de premissa já afastada: a de que o
momento da aquisição da ação vendida é o momento da aquisição do título associativo e neste
deve ser analisada a natureza de ativo permanente da receita. A aquisição da ação da CETIP S/A
ocorreu em 1° de julho de 2008; a aquisição das ações da Nova Bolsa ocorreram em 17 de abril
de 2008; foram nestes momentos em que os direitos de acionista da CETIP S/A e da NOVA
Bolsa adentraram o patrimônio da Recorrente, e nestes momentos devem ser observados a
natureza de ATIVO PERMANENTE OU CIRCULANTE das ações.
2.5.1. À época da aquisição das ações (2008), a conta de ativo permanente
subdividia-se em investimentos, ativo imobilizado, intangível e diferido (art. 178 § 1° da LSA).
Em investimentos, deveriam ser registradas “as participações permanentes em outras sociedades
e os direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante, e que não se destinem
à manutenção da atividade da companhia ou da empresa” (art. 179, inciso III da LSA). O ativo
imobilizado destinava-se aos “direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à
manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade,
inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e
controle desses bens” (art. 179, inciso IV da LSA), diferindo este registro dos intangíveis apenas
pela natureza dos bens, aqui, incorpóreos, lá corpóreos. Por fim, deveriam ser registrados no
diferido “as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuirão,
efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício social e que não configurem
tão-somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional” (art. 179, inciso V
da LSA).
2.5.2. De baixo para cima.
2.5.2.1. Para a Recorrente a entrada das ações não se configuraram como
despesas pré-operacionais – posto que ela estava em operação há muito – ou como gasto de
restruturação – ela, Recorrente, não foi transformada, cindida, incorporada ou passou por
processo de fusão.
2.5.2.2. As ações, também, não se devem ser registradas no intangível, vez que, o
artigo 25 da Resolução CMN 1.656/89 que determinava que “somente pode ser admitida como
membro da Bolsa de Valores a sociedade corretora que adquirir o respectivo título
patrimonial”, foi revogado pela Resolução CMN no 2.690, de 2000. De outro modo, a partir da
publicação da Resolução CMN no 2.690, de 2000 as corretoras de valores não precisavam mais
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720368/2014-59

ser titulares de títulos associativos (das Bolsas organizadas como S/A) para exercerem a sua
atividade lícita, não precisavam mais ser titulares de títulos associativos para “manutenção das
atividades da companhia”.
2.5.2.3. Pelo mesmo motivo apontado acima (as ações não serem necessárias para
a manutenção das atividades da companhia) e por serem as ações bens não corpóreos, descabida
a sua classificação como ativo permanente.
2.5.2.4. Ao final, os investimentos. Investimentos são as participações
permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza, não classificáveis no
ativo circulante e que não se destinem à manutenção da atividade da companhia ou da empresa.
Ficou dito acima que as ações da Nova Bolsa e da CETIP S/A não eram (e não são) necessárias à
manutenção da atividade da Recorrente, sendo cumprido, portanto, um dos requisitos para o
enquadramento como investimentos; qual seja, não se destinar à manutenção das atividades da
empresa. Também ficou dito que ação concede ao titular o exercício de uma (de algumas, em
verdade) pretensões contra a emissora deste valor mobiliário, logo, ação é direito de qualquer
natureza.
2.5.2.4.1. Todavia, não basta serem direitos de qualquer natureza que não se
destinem à manutenção da atividade da companhia para o registro como investimento (e
consequentemente, como ativo permanente). Para o registro como investimento o ativo deve ser
direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante. Ora, no ativo circulante
devem ser registrados “as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social
subseqüente e as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte” (art. 179 inciso I da
LSA) e as ações adquiridas pela Recorrente no exercício de 2008 foram, todas, realizadas antes
do término do exercício social subsequente, leia-se, de 2009.
2.5.3. Portanto, as Ações da CETIP S/A e da NOVA BOLSA não se qualificam
como ativo permanente, mas como ativo circulante e, consequentemente, as vendas destas ações
não estão acobertadas pela exclusão contida no artigo 3° inciso IV da Lei 9.718/98, como já se
pronunciou alguma Jurisprudência desta Casa (embora com frequência oscile e com a mesma
frequência o tema não seja votado por unanimidade) e, de forma absolutamente pacífica, a
Jurisprudência Judicial:
DESMUTUALIZAÇÃO. AÇÕES. REGISTRO CONTÁBIL. ATIVO CIRCULANTE.
As ações recebidas no processo de desmutualização devem ser registradas no Ativo
Circulante quando for a intenção do subscritor a sua alienação, segundo inteligência do
PN CST 108/78, o que se revela pelo prévio conhecimento de processo de oferta
pública. Caso contrário, sendo o interesse pela sua permanência em carteira, diante da
necessidade para o exercício de suas atividades, devem ser contabilizadas no Ativo
Permanente, subgrupo Investimentos. (Acórdão 3401-003.867)
TÍTULOS MOBILIÁRIOS. REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no curso
do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e da BM&F S/A
recebidas em decorrência da operação denominada desmutualização da Bolsa de
Valores de São Paulo BOVESPA e da Bolsa de Mercadorias & Futuros de São Paulo
BM&F, que foram negociadas dentro do mesmo ano ou poucos meses após o seu
recebimento, devem ser registradas no Ativo Circulante. (Acórdão 9303-005.844)
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720368/2014-59

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTANTE
DO PA No 16327.000857/2010-67. BOVESPA E BM&F. OPERAÇÃO DE
DESMUTUALIZAÇÃO. TÍTULOS CONVERTIDOS EM AÇÕES DE S/A E
ALIENADOS CONFORME OBJETO SOCIAL DA AGRAVANTE. INCIDÊNCIA
DE PIS E COFINS.
6. A agravante tem como objeto social a compra e venda de títulos e valores
mobiliários, por conta própria ou de terceiros, portanto, a alienação de ações ocorrida no
período acima mencionado deveria ter sido contabilizada como ativo circulante da
empresa, com base no disposto na Lei n. 6.404/1976 (art. 179) e não no ativo
permanente. (Processo 0011804-81.2016.4.03.0000)

2.6. Somente em Voluntário a Recorrente descreve que as receitas com as vendas
das ações da NOVA BOLSA e da CETIP S/A são receitas não operacionais e, por este motivo,
não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, nos termos dos Recursos Extraordinários
346.084/PR, 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG. O fato de ter sido aventada a tese apenas
em Voluntário pode levar à conclusão de restar PRECLUSA a matéria.
2.6.1. Preclusão é – na escorreita lição de CHIOVIENDA – perda de uma
faculdade processual das partes. Portanto, o decreto de preclusão é apenas concebível naquelas
matérias de disponibilidade exclusiva das partes, isto é, cabe preclusão para as teses em que seu
conhecimento dependa de manejo da parte.
2.6.2. Como sabido, ao lado das teses disponíveis às partes, há outras chamadas de
ordem pública, matérias que transcendem o interesse das partes conflitantes, disciplinando
relações que as envolvam mas fazendo-o com atenção ao interesse público (DINAMARCO).
Com isto temos que as matérias de ordem pública são aquelas que antecedem ou impedem a
análise do conflito de interesses em juízo; são relações regulamentadas por normas jurídicas cuja
observância é subtraída, em medida mais ou menos ampla, segundo os casos, à livre vontade das
partes e à valorização arbitrária que as mesmas podem fazer de seus interesses individuais
(CALAMANDREI).
2.6.3. Em assim sendo, as matérias objeto de Recursos Repetitivos e com
Repercussão Geral são de ordem pública e cognoscíveis de ofício. Acerca de tais matérias não
cabe qualquer discussão das partes sendo de observância obrigatória, inclusive pelo Julgador,
sob pena de gravíssimas sanções. Mais do que o antedito. A formulação de decisões de
repetitivos de observância obrigatória atendem a importantes princípios de ordem Constitucional,
tais como, princípio da segurança jurídica, livre concorrência, isonomia e legalidade.
2.6.4. Portanto, os Precedentes Vinculantes (Súmulas CARF, Repetitivos,
Repercussão Geral) não encontram-se sujeitos à preclusão, como se manifestou esta Turma (com
composição diferente) no Acórdão 3401-007.435.

2.7. O tema sobre o conteúdo e alcance da decisão proferida no RE 346.084/PR
não é novo nesta Turma. Parte dos Conselheiros acompanham o quanto decidido pela DRJ para
restringir a BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES AS RECEITAS operacionais e
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720368/2014-59

outra Parte (dentre elas, este Relator) entendem que a base de cálculo das contribuições, nos
termos da decisão proferida no RE 346.084/PR é restrita à VENDA DE MERCADORIAS E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Como exemplo, aponto o Acórdão 3401-007.238, de relatoria
do Conselheiro João Paulo Mendes Neto:
3. Pois bem, após o sobrestamento do processo 1999.61.00.013331-8 o Regional
Bandeirante, reformou sua decisão anterior e declarou a inconstitucionalidade da
majoração da base de cálculo das contribuições descritas na Lei 9.718/98 nos termos
dos Recursos Extraordinários n. 357.950/RS, n. 390.840/MG, n. 358.273/RS e n.
346.084/PR:
Em suma, estando o acórdão, anteriormente proferido, em divergência com a orientação
atual da Turma e das Cortes Superiores, cabe, nos termos do artigo 543-B, § 3o, do
Código de Processo Civil, o reexame da causa para adequação à jurisprudência
consolidada, reconhecendo-se a inexigibilidade da contribuição ao COFINS e ao PIS,
no tocante à base de cálculo instituída pela Lei n. 9.718/98.
Ante o exposto, com esteio no artigo 543-B, § 3o c/c artigo 557, ambos do Código de
Processo Civil, nego seguimento à apelação e à remessa oficial.
3.1. O dispositivo do voto vencedor - de lavra do Ministro Marco Aurélio – do RE
346.084/PR define mais do que a norma aplicável para a definição da base de cálculo da
COFINS; o Acórdão define os limites positivos e negativos do conteúdo do termo
faturamento:

3.2. Mais do que simplesmente afirmar que a base de cálculo da COFINS é a descrita no
artigo 2° da Lei Complementar 70/91. O Egrégio Sodalício decidiu que a base de
cálculo da COFINS é a venda de mercadoria e serviços, apenas; “não se considerando
receita de natureza diversa”.
3.3. É claro que, o mesmo Acórdão da Corte Guardiã equipara em alguns trechos receita
bruta da venda de mercadorias e serviços com a receita decorrente da atividade descrita
no objeto social da empresa (chamada, por tal motivo, de receita operacional pela
fiscalização). Entretanto, o Ministro Aires Brito (um dos que equiparam receita bruta à
receita proveniente da atividade normal da empresa) deixa claro que a receita
operacional, em seu entender, é a descrita no artigo 22 § 1° alínea ‘a’ do Decreto-Lei
2.397/87:
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720368/2014-59

3.4. Assim, receita operacional é a receita bruta da venda de mercadorias e serviços de
qualquer natureza. E o que não é receita operacional (faturamento, base de cálculo da
COFINS)? As demais receitas, entre as quais as descritas nas demais alíneas do artigo
22 § 1° do Decreto-Lei 2.397/87:
Art. 22 (...) § 1° (...)
b) as rendas e receitas operacionais das instituições financeiras e entidades a elas
equiparadas, permitidas as seguintes exclusões: encargos com obrigações por
refinanciamentos e repasse de recursos de órgãos oficiais e do exterior; despesas de
captação de títulos de renda fixa no mercado aberto, em valor limitado aos das rendas
obtidas nessas operações; juros e correção monetária passiva decorrentes de
empréstimos efetuados ao Sistema Financeiro de Habitação; variação monetária passiva
dos recursos captados do público; despesas com recursos, em moeda estrangeira, de
debêntures e de arrendamento; e despesas com cessão de créditos com coobrigação, em
valor limitado ao das rendas obtidas nessas operações, somente no caso das instituições
cedentes;
c) as receitas operacionais e patrimoniais das sociedades seguradoras e entidades a elas
equiparadas.
2.7.1. Aproveitando o ensejo, o único voto proferido no RE 609.906, que trata da
tributação pelas contribuições de receitas de instituições financeiras (de lavra do Ministro
Lewandowski) é no sentido de permitir a incidência das contribuições apenas e tão somente na
venda de mercadorias e prestação de serviços. Em assim sendo, se a receita é decorrente de
venda de mercadorias ou prestação de serviços, há incidência da COFINS, caso contrário, não.
2.7.2. O artigo 481 do Código Civil trata da compra e venda nos seguintes termos:
“pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa
coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro”. Da dicção acima temos que para que
ocorra uma venda é necessário que uma relação jurídica positiva saia do patrimônio de alguém e
vá para o patrimônio de outrem, é nisto que consiste “transferir o domínio de certa coisa”.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720368/2014-59

2.7.3. Sobre a transferência de domínio falou-se, por duas vezes, linhas acima.
Valor mobiliário ou título de crédito (para nós o tema não é importante, embora para a doutrina
de direito empresarial o seja), a ação representa para o seu titular parte do patrimônio da
sociedade emitente. Assim, ao transferi-la, a qualquer título, o cedente transfere, minimante, este
direito (de titularidade do patrimônio) a terceiro, além do direito à participação nos lucros e, no
caso (por se tratarem de Ações Ordinárias) o direito a voto.
2.7.4. Sabedores que a Recorrente recebeu como contraprestação das cessões das
ações “preço em dinheiro”, estamos ante uma compra e venda.
2.7.5. Resta saber se a ação é uma mercadoria ou apenas uma coisa.
2.7.5.1. A doutrina majoritária em direito tributário aponta, sem titubear, que para
se caracterizar como uma mercadoria, o bem deve ser corpóreo. ALCIDES JORGE COSTA
chega a dizer que o atributo de bem corpóreo de uma mercadoria “dispensa explicações”.
Todavia, a evolução tecnológica com a conversão de bens com existência física que
definitivamente eram mercadorias (livros, v.g.) em bens intangíveis, leva escritores
contemporâneos de direito tributário a abandonar o antigo apego ao físico.
2.7.5.2. Por incrível que pareça (e talvez não devesse parecer tanto) para os
Tratadistas de Direito Comercial o fato de um bem não possuir existência física é indiferente
para trata-lo como mercadoria. PONTES DE MIRANDA, após afirmar, textualmente que
mercadoria “há de ser recebida, hoje (em 1.956), no sentido de qualquer bem corpóreo ou
incorpóreo (...) que possa ser alienado como elemento de circulação comercial” elenca dentre os
bens que entende como mercadorias títulos de crédito, categoria onde se encontram as Ações
para o Gênio das Alagoas. CARVALHO DE MENDONÇA, em seu Tratado, leciona que o
revogado Código Comercial não é claro ao conceituar mercadoria, “ora, é empregada a antítese
a coisas móveis, dinheiro, papéis de crédito e valores, ora compreende qualquer objeto que,
tendo valor de troca, pode entrar na circulação comercial”, porém, linhas antes, o Autor destaca
que “as coisas, quando objeto da atividade mercantil, (...) quando objeto de troca, de circulação
econômica, tomam o nome específico de mercadoria” sem qualquer distinção entre bens com
existência física ou sem.
2.7.5.3. A Jurisprudência dos Tribunais Superiores não discrepa das lições dos
Comercialistas. Após longo período subdividindo mercadorias e serviços entre obrigação de dar
e fazer, o Supremo reconheceu em precedente vinculante a obsolescência da divisão na ADI
5659. Inclusive, o Eminente Ministro Relator do Voto Vencedor, Dias Toffoli, (neste ponto
acompanhado por todos os demais Ministros da Corte) afirmou que:
A expressão mercadoria, para fins de incidência do ICMS, não é inequívoca no
sentido de que abrange tão somente os bens corpóreos (tangíveis) que são objeto de
comércio ou destinados a sê-lo. Levando-se em conta, por exemplo, ter a Constituição
(art. 155, § 3o) previsto a possibilidade de o imposto incidir sobre operações relativas a
energia elétrica, não há como sustentar que as coisas incorpóreas estariam
necessariamente fora do conceito de mercadoria.
2.7.5.3.1. Igualmente, a 1a Seção do Tribunal da Cidadania ao analisar a
incidência de COFINS na locação de imóveis (AR 2248/RS) apoiado em lição do já citado
CARVALHO DE MENDONÇA descreve que a limitação do conceito de mercadoria “não se
justifica hodiernamente (1.946, diga-se). Baseava-se ela na antiga máxima 'mercis appellatio ad
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-011.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720368/2014-59

res mobiles tantum pertinet', fundada na opinião errônea, de que o transporte era da essência do
comércio” e conclui que “ninguém de sã consciência pode negar que, para tais
empresas[incorporadoras], os imóveis, objeto de seu ato de comércio, são mercadorias”.
2.7.5.3.1.1. Rápido parêntesis para evitar os embargos: sim, o Supremo analisava
a incidência de ISS e ICMS sobre software e, também sim, o STJ analisava a incidência de
COFINS sobre a venda de imóveis. No entanto, em ambos os casos restou decidido que a
constituição física das coisas em nada importa para enquadrá-las ou não como mercadorias.
2.7.5.4. A verdade é que, desde o direito romano, Commercium est commutatio
mercium, mercadoria é o que é objeto do comércio, objeto da compra e venda empresarial. O que
muda, no curso do tempo, é o que se entende por “objeto da compra e venda empresarial” –
basta lembrar que até o advento da Lei 3.353/1888 a liberdade humana era (de forma nojenta e
odiosa) considerada mercadoria, objeto de comércio. E, as ações são mercadorias (de
corretagem, mais especificamente) desde, pelo menos, 25 de novembro de 1.850, vez que
elencadas dentre os objetos sujeitos à mercancia no Regulamento 737/1850:
Art. 19. Considera-se mercancia:
§ 1o A compra e venda ou troca de effeitos moveis ou semoventes para os vender por
grosso ou a retalho, na mesma especie ou manufacturados, ou para alugar o seu uso.
§ 2o As operações de cambio, banco e corretagem.
§ 3° As emprezas de fabricas; de com missões ; de depositos ; de expedição,
consignação e transporte de mercadorias; de espectaculos publicos. (Vide Decreto no
1.102, de 1903)
§ 4.° Os seguros, fretamentos, risco, e quaesquer contratos relativos ao cornmercio
maritimo.
§ 5. ° A armação e expedição de navios.
2.7.5.4.1. Claro, muita água passou por debaixo da ponte desde então (ou, talvez
nem tanto assim, tendo em mente que a Companhia das Índias Ocidentais já existia há 250 anos
quando da publicação do Regulamento e a crise do Encilhamento ocorreu pouco tempo depois)
porém, o artigo 2° da Lei 6.385/76 elenca dentre os valores mobiliários, as ações. Por sua vez, o
artigo 16 da Lei 4.728/65 fixa que os valores mobiliários serão negociados (e o são) no mercado
de capitais. Ora, em uma mercado são vendidas...

2.8. Se as ações são objeto de mercancia, são mercadorias. Se são mercadorias,
sua venda é tributada pelas contribuições e, portanto, sem razão a Recorrente ao invocar o
precedente vinculante.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
e a ele nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-011.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720368/2014-59

Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Voto Vencedor
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco – Redator Designado

1.
Em que pese o como de costume bem fundamentado voto do relator,
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, ouso dele discordar, pelo motivos expostos na
sessão de 19 de dezembro de 2022, cujo vídeo se encontra disponível neste link.1

2.
De fato, ao se observar a operação, já bastante conhecida no âmbito
deste Conselho, depreende-se que não houve, durante a chamada desmutualização, o
recebimento de valores, por parte das associadas, como devolução de valores referentes ao
capital investido na associação, nem posterior subscrição de ações. Na verdade, no sentido de
uma modernização do mercado brasileiro, não diferente daquilo que se observou em outros
países da tradição ocidental, as bolsas de valores, antes constituídas na forma de associações sem
fins lucrativos, com verdadeira conotação pública, passaram a se organizar na forma de entidades
com fins lucrativos, estimuladas pela própria legislação da década de 1990, segundo a qual, a
partir da edição da Lei no 9.532/1997, a diferença entre o valor em dinheiro ou o valor dos bens e
direitos recebidos de instituição isenta, por pessoa física, a título de devolução de patrimônio, e o
valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos entregues originalmente deveriam ser oferecidos
a uma tributação exclusiva e favorecida sobre a renda, a uma alíquota fixa de 15%, ou, no caso
de a destinatária se tratar de pessoa jurídica, computada na determinação do lucro real. Neste
contexto é que, em 28/08/2007 ocorreu a desmutualização da Bovespa e, em 20/09/2007, da
Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), que passariam a ser subsidiárias integrais da Nova
Bolsa S/A Bovespa e BM&F.
3.
Ocorre que, conforme se denota da leitura da ata da Assembleia Geral
Extraordinária (AGE) realizada em 28/08/2007, os membros da Bovespa decidiram que suas
atividades passariam a ser realizadas na forma de sociedade anônima, o que levou, como se sabe,
à cisão parcial da Associação Bovespa, em conformidade com o art. 2.033 do Código Civil, do
art. 227 da Lei no 6.404/1976 e do art. 5o da Resolução do Conselho Monetário Nacional no
2.690/2000. Assim: (i) uma parte do patrimônio cindido foi incorporada pela recém-criada
Bovespa Serviços e Participações S/A (Bovespa Serviços), e (ii) o restante pela Bovespa Holding
S/A que, por seu turno, incorporou as ações da BSB e da CBLC, nos termos do art. 1.116 do
Código Civil. Observe-se que destino semelhante conheceu a BM&F, sujo patrimônio cindido
seria absorvido pela Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F S/A): assim, tanto a Bovespa como
a BM&F tiveram as suas designações sociais alteradas.

1 https://youtu.be/77Os2wrVEuw?t=16125
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-011.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720368/2014-59

4.
Como efeito desta reestruturação societária, observou-se a substituição
compulsória dos títulos patrimoniais da Bovespa por ações da Bovespa Holding S/A e os títulos
da BM&F por ações da BM&F S/A, uma vez que, em 26/10/2007, ocorreria a oferta pública de
ações da Bovespa Holding S/A e, em 30/11/2007, da BM&F S/A.
5.
Ao nos voltarmos especificamente ao caso sob análise, o que se
observou foi: (i) a substituição dos títulos Bovespa e ações CBLC por ações da Bovespa
Holding, que incorporou a BSB, sendo que o mesmo raciocínio se aplica à incorporação da
CBLC pela Bovespa Holding, em que se observou (ii) a substituição de ações da CBLC por
ações da Bovespa Holding. Assim, no contexto da desmutualização, em resumo, os títulos da
Bovespa e as ações da CBLC foram convertidos em ações, permanecendo tais ativos
contabilizados no permanente da recorrida.
6.
Na espécie, a contribuinte recorrente detinha 570.535 ações recebidas
em substituição à devolução de título patrimonial da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa),
136.227 ações recebidas de incorporação de ações da Bovespa Serviços e Participações S/A, e
3.882.732 ações recebidas da incorporação de ações da Companhia Brasileira de Liquidação e
Custódia (CBLC), adquiridos com a intenção de permanência e, portanto, contabilizados em
conta de ativo permanente.
7.
Antes da reestruturação societária descrita mais acima, os títulos
detidos estavam contabilizados, evidentemente no ativo permanente das corretoras e, no
entendimento da autoridade fiscal, ao convolá-los em ações, deveriam tais ativos sofrer uma
reclassificação para o realizável ou circulante. Há de se observar, todavia, quando se fala a
respeito da "intenção" das corretoras de alienarem as ações uma vez que o IPO ocorreu logo
depois da operação de desmutualização, que a oferta de ações não configura uma certeza de
venda ou sequer uma alta probabilidade de liquidez. O que, no caso da Bolsa em 2007, foi
evento exitoso, que atingiu o esperado no “roadshow”, em outros contextos poderia não ser, não
havendo, portanto, de se estabelecer uma relação mecânica de causalidade entre IPO e venda e,
logo, é falacioso o argumento de que, como se sabia estar na iminência de uma oferta pública, os
ativos foram recepcionados como estoque para logo mais serem vendidos.
8.
Ademais, é correto afirmar que o processo de desmutualização não
possibilitou às corretoras qualquer outra alternativa senão a substituição dos títulos pelas ações,
não havendo, ademais, a prerrogativa de venda dos títulos ou de permuta por outro ativo, de
forma que, a partir de uma perspectiva objetiva, não se observou, em nenhum momento, a
reputada “intenção” das corretoras de se desfazerem de seus títulos (e, a posteriori, ações)
registrados em seu ativo permanente.
9.
Há de se recordar ainda que, do ponto de vista contábil, o mero ato de
transformar títulos patrimoniais em ações, mesmo diante de uma expectativa provável de venda,
não altera a pretensão do investidor e, logo, não gera efeitos sobre a classificação do ativo que,
no início do exercício, foi indicado como permanente. Trata-se de uma sucessão de eventos
societários (cisão seguida de incorporação) infensa à intenção do investidor, que apenas assiste à
transformação de seu título em ação.
10.
Ademais, há de se estabelecer, de um lado, a inexistência de uma prova
concreta de “intenção de venda” em contexto de mercado anterior à operação (e.g., um contrato
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-011.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720368/2014-59

assinado neste sentido). Na verdade, o que se observa é a realização de um investimento não com
o objetivo de venda, mas de participação, de acesso ao ambiente bursátil.
11.
De outro lado, a intenção de vender ativo permanente não o torna
automaticamente circulante – raciocínio, diga-se, que não se justificaria sequer diante da postura
mais liberal ou do ponto vista mais lasso de contabilidade. Esta, aliás, é a orientação expressa
que se depreende da leitura do Parecer Normativo CST no 3, de 04/02/1980, que negou a
possibilidade da transferência de ativos ao circulante pela simples pretensão de serem destinados
à venda:
“(...) a simples pretensão da pessoa jurídica no sentido de alienar os bens
destinados à utilização na exploração do objeto social ou na manutenção das
atividades da empresa não autoriza, para os efeitos da legislação do imposto
de renda, a exclusão dos elementos correspondentes registrados em contas do
ativo permanente, devendo a cifra respectiva continuar integrando aquele
agrupamento até a alienação, baixa ou liquidação do bem” – (seleção e grifos
nossos).

12.
A expectativa da contribuinte de, com determinado ativo, obter um
benefício futuro, ademais, não é suficiente para deslocá-lo para uma classificação diversa, afinal,
como preleciona Edison Carlos Fernandes, essa é justamente a característica de qualquer ativo,
seja ele circulante ou não: "(...) a evidência econômica de uma operação ou de um evento
somente será reconhecida em conta de ativo se for provável a respectiva geração de benefícios
futuros; a contrario sensu, os gastos ou desembolsos que não representarem suficiente
probabilidade de geração de benefícios futuros, deverão ser reconhecidos como despesa".2
Toma-se, assim, como necessária referência, ainda, o Pronunciamento Técnico CPC no 27, que
considera ativo imobilizado o item tangível que: (a) é mantido para uso na produção ou
fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel a outros, ou para fins administrativos; e
(b) se espera utilizar por mais de um período. Neste sentido, “(...) correspondem aos direitos que
tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou
exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os
benefícios, os riscos e o controle desses bens”. Não é, portanto, um evento posterior que
classifica o ativo, de maneira retrospectiva.
13.
Assim, inexiste justificativa plausível para que se proceda a uma
reclassificação fiscal unicamente decorrente da consciência (posterior) de que, em um segundo
momento, o IPO foi exitoso: como se disse mais acima, poderia não ter sido. Logo, há de se
estabelecer um segundo desdobramento importante: não é a isolada expectativa de liquidez que
serve de critério para a classificação contábil. A base da contabilização deve se dar não pelo
destino efetivo de um ativo, mas pela “intenção” da sociedade (causa objetiva) no momento da
aquisição. No caso presente, os títulos da Bovespa e as ações da CBLC se verificam como
indispensáveis à realização do objeto social da contribuinte e, por isso, foram adquiridos com o
desígnio de permanência. Assim, o circulante demanda o congraçamento da intenção
(expectativa de venda) no ato do reconhecimento com o critério objetivo de se estar diante de um

2 FERNANDES, Edison Carlos. Direito Contábil na prática da governança corporativa. São Paulo: All Print Editora,
2017, pp. 106-107.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-011.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720368/2014-59

ativo de liquidez imediata destinado à venda no contexto e uma operação mercantil e, não por
outro motivo, aplica-se ao presente caso a exclusão prevista no inciso IV, § 2o do art. 3o da Lei no
9.718/1998.
14.
Na verdade, no caso da incorporação da CBLC pela Bovespa Holding
resta ainda mais evidente o caráter de “troca de ações”, pois, como em qualquer operação
societária de incorporação de ações, houve a entrega das ações da incorporada e recebimento de
ações da incorporadora, continuando a CBLC a existir e operar, tendo como sua controladora
integral a Bovespa Holding S/A.
15.
Já escrevemos a respeito deste entendimento em outras
oportunidades, como no Acórdão CARF no 3401003.752, de relatoria do Conselheiro
Augusto Fiel Jorge d'Oliveira, proferido em sessão pública de 26/04/2017, com trecho da
ementa abaixo transcrito:
REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA. INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. BANCO
MÚLTIPLO. ATIVIDADE EMPRESARIAL ATÍPICA.
A operação de incorporação de ações da Bovespa Holding S.A. pela Nova
Bolsa S.A. realizada em 08/05/2008 não se caracteriza como atividade
empresarial típica das instituições financeiras acionistas da Bovespa Holding,
estando fora do campo de incidência das contribuições para o PIS/COFINS os
valores relativos às ações incorporadas recebidas.
REESTRUTURAÇÃO
SOCIETÁRIA.
RESGATE
DE
AÇÕES
PREFERENCIAIS. BANCO MÚLTIPLO. ATIVIDADE EMPRESARIAL
ATÍPICA.
O resgate de ações preferenciais da Nova Bolsa realizado em 08/05/2008 não
se caracteriza como atividade empresarial típica das instituições financeiras
que receberam tais ações no processo de reestruturação societária das bolsas
de valores, estando fora do campo de incidência das contribuições para o
PIS/COFINS os valores recebidos a esse título.

16.
Naquela oportunidade, externamos, em voto de nossa lavra, o
posicionamento ora reafirmado no sentido de que se está diante de ativo imobilizado:
“Trata-se, em resumo, de cobrança de PIS e Cofins decorrente de operação de
incorporação de ações da Bovespa Holding S/A pela Nova Bolsa S/A. Da
leitura dos documentos trazidos à colação no presente feito, depreende-se que a
contribuinte recorrida celebrou em 24/08/2007 instrumento particular com
objeto de cessão e transferência de títulos patrimoniais de corretora e emissão
da BOVESPA, por meio do qual adquiriu 12 títulos patrimoniais da BOVESPA
com a finalidade de viabilizar o funcionamento da Goldman Sachs Corretora
de Valores Mobiliários LTDA no ambiente bursátil.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-011.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720368/2014-59

Com a superveniência da desmutualização da Bolsa em 28/08/2007, os títulos
detidos pela contribuinte foram substituídos por ações da Bovespa Holding S/A
e, em momento posterior, 08/05/2008, a Nova Bolsa procedeu à incorporação
das ações da Bovespa Holding S/A e da BM&F, que passaram, portanto, à
condição de subsidiárias integrais.
Em síntese, a autoridade fiscal entendeu que a incorporação de ações
consubstanciaria alienação com reconhecimento de ganho que deveria ter sido
oferecido à tributação na condição de ativo circulante, ainda que contabilizadas
como não circulante (ANC, ou “ativo permanente”). Como receita bruta
operacional, estariam tais valores sujeitos à incidência das contribuições em
debate.
A decisão recorrida exonerou integralmente o crédito tributário, pois entendeu
que a incorporação de ações da Bovespa Holding pela Nova Bolsa não se
caracterizou como atividade empresarial “típica” das instituições financeiras e,
desta feita, o ganho de capital havido entre valor de mercado das ações
incorporadas e valor histórico ou contábil passaria ao largo da incidência do
PIS e da Cofins.
É conhecido e consabido o debate em torno da tributação da incorporação de
ações, entendida por parte da doutrina, em síntese, como mera substituição de
ações em virtude de sub-rogação real,3 em que não se reconhece a existência de
uma alienação, e, por outra parte, como aumento de capital mediante
conferência de bens, o que implica alienação das ações incorporadas.4 Sobre se
tratar de fenômeno de "substituição", o bem adveniente toma o lugar do bem
substituído e, neste sentido, Alberto Xavier preconiza que se está diante de um
"(...) contrato entre duas sociedades",5 e não entre sócio e sociedade como
ocorre na conferência de bens, tratando-se, ainda, de evento societário que deve
ser aprovado pela maioria, ainda que qualificada, e não pela unanimidade dos
sócios. Neste sentido, "(...) o titular das ações a serem objeto de incorporação
nada faz, nada transmite, nada permuta":
"(...)
limita-se
'passivamente'
a
receber
da
sociedade
incorporadora ações substitutivas das originariamente detidas e
que ocupam, no seu patrimônio, lugar equivalente ao das ações

3 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Incorporação de ações no direito tributário - conferência de bens, permuta, dação
em pagamento e outros negócios jurídicos. São Paulo: Editora Quartier Latin, 2014.
4 SCHOUERI, Luís Eduardo e ANDRADE JR., Luís Carlos de. Incorporação de ações: natureza societária e efeitos
tributários. São Paulo: Editora Dialética, Revista Dialética de Direito Tributário no 200, maio de 2012.
5 XAVIER, Alberto. "Incorporação de ações: natureza jurídica e regime tributário". In: CASTRO, Rodrigo R.
Monteiro de, e ARAGÃO, Leandro Santos de (coords.). Sociedade Anônima: 30 anos da Lei no 6.404/1976. São
Paulo: Editora Quartier Latin, 2007, pp. 121-143.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-011.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720368/2014-59

substituídas por um fenômeno de sub-rogação real"6 - (seleção e
grifos nossos).
No entanto, ao nos voltarmos ao estudo do presente caso e às suas
peculiaridades, há de se constatar, em primeiro lugar, que a receita operacional,
a fim de se evitarem as dificuldades das expressões “própria” ou “típica”, das
instituições financeiras é, por evidente, aquela que exsurge da intermediação
financeira, da gerência de recursos de terceiros, e não da venda e compra de
ações, o que desnaturaria o seu curso social.
Assim, tal receita, não decorrente da atividade operacional de tais instituições,
não deve ser tributada pelas contribuições sociais em referência, o que antecede
a questão sobre o seu registro contábil, sob pena de se extrapolar o âmbito da
competência tributária delineada pelo constituinte, o que, de todo modo, foi
objeto de longo e bem conhecido debate, que culminou com a declaração da
inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718/1998.
Sob o escólio de Eliseu Martins, é possível se afirmar que, no caso das "(...)
combinações de negócios, as exigências passaram a ser extremamente rígidas
e detalhadas"7, não havendo de se olvidar que importante função do "(...)
registro contábil é para fins informacionais". Problemático, entretanto, é, em
nome da melhora da qualidade da informação contábil, desejar-se "(...)
estender os números contábeis aos efeitos da tributação",8 desconsiderando-se
a classificação dos investimentos mesmo diante da demonstração bastante
verossímil de que a manutenção de tais títulos seria condição sine qua non para
seu desempenho no mercado de ações. Todos os elementos comungam para a
constatação de que se está diante de um ativo permanente.
Há de se destacar, do presente processo, que a troca dos títulos por ações
seguida por oferta pública de ações (IPO), que restou conhecida como
“desmutualização”, caracteriza uma primeira fase não contemplada pelo caso
em espécie, que se volta, a bem da verdade, a um segundo momento, que
concerne às ações que remanesceram do IPO e que foram objeto de
incorporação pela contribuinte recorrida. Trata-se de situação com
especificidade própria que não pode ser desconsiderada: um banco múltiplo
estrangeiro que precisava, para operar na bolsa como corretora de títulos e
participar do IPO, de um número mínimo de títulos patrimoniais.

6 Ibidem.
7 MARTINS, Eliseu. "PREFÁCIO". In: OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Incorporação de ações no direito tributário -
conferência de bens, permuta, dação em pagamento e outros negócios jurídicos. São Paulo: Editora Quartier Latin,
2014, pp. 16-17.
8 Ibidem.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-011.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720368/2014-59

Não obstante, foi com tal objetivo específico que adquiriu títulos que
sobejavam da Bruxelas Holding S/A do Grupo Bradesco por meio de contrato
celebrado em 24/08/2007, ou seja, aproximadamente um mês antes da chamada
desmutualização, que restringiu (i) o ganho da recorrida à remuneração do
Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e (ii) a possibilidade de revenda
unicamente à empresa cedente ou ao próprio Bradesco.
Em outras palavras, qualquer excedente havido, caberia ao Grupo Bradesco, o
que foi divulgado por meio do prospecto do IPO, tendo a recorrida figurado na
condição de joint bookrunner. Não por outro motivo que a recorrida realizou a
revenda da integralidade das ações da Bolsa ao Grupo Bradesco, não tendo
auferido qualquer ganho acima da variação do CDI, valor este que ofereceu à
tributação do PIS e da COFINS na condição de remuneração de operação
conjugada de renda fixa.
Assim, a convergência entre a forma utilizada para participar, e não alienar,
transparece de maneira clara: trata-se de banco sem carteira própria, cuja
venda, ademais, é condicionada à existência do IPO, com trava da operação ao
limite da remuneração do CDI. Tais elementos denotam “(...) algum objetivo,
propósito ou utilidade de natureza material ou mercantil, e não puramente
tributária”9, ou seja, um fazer apropriado e necessário à empresa.10 Todavia,
ainda que se discuta com profusão a intenção, o que transparece das próprias
peças de defesa, atentas à jurisprudência deste Conselho, “(...) o que assume
proeminência na teoria causalista não é a vontade, mas a função que o
negócio desempenha”.11
E, neste sentido, há de se buscar um interesse minimamente objetivo, que não
pode ser atribuído à vontade. Em seu lugar, cabe se perscrutar sobre como “o
exercício da autonomia privada (...) deve ser fiscalizado e controlado”.12 Neste
sentido, a verificação do negócio jurídico exige o cotejo entre a causa abstrata
ou causa típica do negócio, assim entendida como a “(...) função econômico-
social do tipo contratual a ser utilizado”,13 e a causa concreta, intenção
concretamente buscada, assim entendida como os “(...) interesses concretos e

9 DÓRIA, Antonio Roberto Sampaio. Elisão e evasão fiscal. São Paulo: Editora José Bushatsky, 1977, p. 76.
10 ROSEMBUJ, Tulio. El fraude de ley, la simulación y el abuso de las formas en el derecho tributario. Madrid:
Marcial Pons, pp. 94-97 e 260-262: “(...) aun cuando sean verdaderas, no son apropiadas ni necesarias a la
empresa, dirigidos como están a obtener una situación de ventaja tributaria”.
11 BOZZA, Fabio Piovesan. Planejamento tributário e autonomia privada. São Paulo: Editora QuartierLatin/Instituto
Brasileiro de Direito Tributário (IBDT), 2015, p. 134.
12 GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2010, pp. 337-338.
13 BOZZA, Fabio Piovesan. Planejamento tributário e autonomia privada. São Paulo: Editora QuartierLatin/Instituto
Brasileiro de Direito Tributário (IBDT), 2015, p. 136.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-011.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720368/2014-59

comuns que as partes pretendem alcançar, revelados ou extraídos do ajuste
contratual”.14
A divergência, desde que consciente, entre uma e outra poderá indicar a
simulação no direito civil,15 e seu núcleo será o acordo ou pacto simulatório
intentado pelas partes, assim entendido como a “(...) ressalva secreta, escrita
ou verbal, que as partes fazem contra a produção dos efeitos [típicos] do
negócio”.16 Cabe, em excursus, o seguinte registro:
“Diferente será, ainda, a fraude, vez que o vício neste caso estará
no fato de a finalidade, a causa concreta que move as partes, tratar-
se de uma ilegalidade.17 Assim, no caso da simulação, há o desejo
de produzir uma aparência, e o negócio simulado é fictício e quer
ludibriar. Já no caso da fraude, quer-se produzir uma realidade
objetiva e concreta defesa pelo ordenamento, de modo a contornar
a norma proibitiva: “(...) embora tanto o negócio simulado quanto
o negócio em fraude à lei sejam nulos, é possível que o negócio
dissimulado subsista”,18 desde que válido na forma e substância
(...) a falta de propósito negocial é elemento indiciário da
dissonância entre causa concreta e abstrata do negócio jurídico que,
caso constatada, repercutiria na simulação. Observe-se, contudo,
que sequer o tratamento da prática simulatória foi uniforme ao
longo do tempo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
sendo possível se entender que os aplicadores se voltaram, em
determinado momento, a um conceito amplo de simulação, para
além das hipóteses previstas no art. 167 do Código Civil.19 Em um
primeiro período, de (i) decisões proferidas até o ano 2000, a
jurisprudência do CARF foi marcada pela concepção voluntarista
da simulação entendida como vício de consentimento, “(...)
estruturada na divergência entre a vontade interna e a vontade

14Ibidem.
15Idem, p. 161.
16Idem, pp. 166-169. Também chamado de “contradeclaração”, por meio do qual se “(...) explica por que a
inexistência dos efeitos é bem distinta da inexistência do negócio (ou seja, o negócio continua a existir, ainda que
viciado (...). Embora a letra do CC/2002 não aluda a este elemento, ele resultaria da própria natureza das coisas”.
17Idem, p. 188: trata-se da previsão do art. 166, inciso VI do Código Civil de 2002.
18Idem, p. 189. Fábio Piovesan Bozza não deixa de esclarecer, ainda, que ambos os vícios poderão estar presentes no
mesmo negócio, utilizando-se a simulação para encobrir um negócio fraudulento, conforme Recurso Especial no
260.462-PR, sessão de 17/04/2001.
19 Lei no 10.406/2002 – (Código Civil) – “Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se
dissimulou, se válido for na substância e na forma. § 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: I -
aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou
transmitem; II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; III - os instrumentos
particulares forem antedatados, ou pós-datados”.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-011.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720368/2014-59

declarada”,20 e aplicada “(...) em seu sentido restrito, formalista”.21
Em seguida, (ii) decisões proferidas entre 2001 e 2005, quando
passam a conviver decisões com entendimento restrito e com
sentido amplo de simulação, estes mais próximos da corrente
causalista. Nesta etapa, “(...) enxerga-se o fenômeno simulatório
quando há ausência de propósito negocial, assim entendida a falta
de causa econômica ou a existência de negócios considerados
artificiais”.22 Por fim, o período das (iii) decisões proferidas entre
2006 e abril de 201523 que marca um conflito entre as duas noções
de simulação, em sentido restrito de um lado, e em sentido amplo
de outro: “(...) o resultado dessa tensão pode ser encontrado em
acórdãos que chegam a conclusões diametralmente opostas”.24
(...). A disposição da presença de propósito negocial no elemento
de refutação permite a sua consideração como um elemento
protetivo que, uma vez comprovado, elide a hipótese de simulação
ou abuso. Assim ocorreu, por exemplo, no caso do Acórdão no
1302-001.325,25 e do Acórdão no 1301-001302,26 ou, ainda, o
Acórdão no 1102-001.182.27”28 – (seleção nossa).
Não há espaço, portanto, no presente caso, para requalificação do fato gerador,
ou sequer integração por analogia com o objetivo de se desconsiderar a
natureza jurídico-contábil da operação, mas verdadeira demonstração ou
afirmação de sua vera substância por parte da defesa da recorrida ao longo do
processo, como elemento eficaz de refutação da acusação fiscal que reclama a
aplicação do racional do inciso IV do § 2° do art. 3°da Lei n° 9.718/1998, que
expressamente determina que tais valores “excluem-se da receita bruta” (sic)
para a determinação da base de cálculo das contribuições, motivo pelo qual
voto pelo conhecimento e não provimento do recurso de ofício” – (seleção e
grifos nossos).

20BOZZA, Fabio Piovesan. Planejamento tributário e autonomia privada. São Paulo: Editora QuartierLatin/Instituto
Brasileiro de Direito Tributário (IBDT), 2015, p. 214.
21Ibidem.
22Idem, pp. 223 e 224: “(...) é possível visualizar a tendência (...) desse segundo período de construir um conceito
amplo de simulação, que considera as preferências pessoais dos julgadores. Exemplo disso é o conceito peculiar de
simulação (...) que mescla elementos subjetivos e objetivos”.
23Idem, p. 224. A classificação de Fábio Piovesan Bozza se refere ao momento “(...) a partir de 2006”, mas nos
parece possível realizar o recorte até abril de 2015, momento da paralisação das atividades do CARF.
24Ibidem.
25Acórdão CARF no 1302-001.325, sessão de 11/03/2014.
26 Acórdão CARF no 1301-001302, sessão de 09/10/2013.
27 Acórdão CARF no 1102-001.182, sessão de 27/08/2014.
28 BRANCO, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco. Argumentação tributária de lógica substancial. Dissertação
de mestrado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2016, pp. 35-41 e 182.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-011.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720368/2014-59

17.
Assim, não se vislumbra, logo após a operação de desmutualização, a
aquisição de um ativo novo, mas a sucessão de um mesmo ativo cuja contabilização permaneceu
inalterada: não se vislumbra a dissolução da Associação Bovespa, mas a transformação em uma
sociedade anônima, não devendo o art. 2.033 do Código Civil ser interpretado, como deseja a
autoridade fiscal, à luz do art. 61 da LSA: tratou-se, antes, de uma cisão seguida de incorporação.
Neste contexto é que a contribuinte, de maneira correta, aplicou entendimento consoante com o
Parecer Normativo CST no 108, de 31/12/1978, que trata da classificação de contas para efeito da
correção monetária de que trata o Decreto-Lei no 1.598/1977, assinado pelo então Ministro
Mário Henrique Simonsen:

18.
Em segundo lugar, ainda que se considere a existência de uma
alienação, não se está diante de uma receita operacional e, logo, não há que se falar em
tributação de PIS e Cofins, pois tais valores não se amoldam ao conceito de faturamento, uma
vez que não é derivada da venda de mercadorias e serviços, e sequer foi realizada no exercício
do seu objeto social, caracterizando-se a operação como venda de ativos próprios, em
conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no consabido
julgamento conjunto dos Recursos Extraordinários no 346.084-6, 357.950, 358.273 e 390.840 em
que se se assentou que a norma do art. 110 do Código Tributário Nacional assevera a
impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos de
direito privado, bem como a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3 da Lei 9.718/98, ao ampliar o
conceito de receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas,
independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-011.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720368/2014-59

19.
Desta feita, há de se ter em conta a ponderação do Ministro Marco
Aurélio Mello, no julgamento do Recurso Extraordinário no 390.840/MG, no sentido de que a
Lei 9.718/98 ultrapassou o conceito de faturamento estabelecido no voto condutor do Ministro
Moreira Alves na ADI no 1-1/DF no sentido de que a Lei Complementar no 70/1991, apesar de
falar em “receita bruta”, não ultrapassou o conceito de faturamento, mesmo entendimento do
voto do Ministro Ilmar Galvão no Recurso Extraordinário no 150.755, oportunidade na qual,
ademais, em dezembro de 1993, estabeleceu-se, como fundamento de validade da Cofins o art.
195 da Constituição de 1988 e, do PIS, o art. 239, que fez menção expressa à Lei Complementar
no 7/1970. O amadurecimento institucional resultante da tensão entre os textos autênticos dos três
poderes resultou em um conceito de faturamento insuscetível de transposição posterior por parte
da autoridade fiscal, sob pena de verdadeira usurpação da competência constitucional.
20.
Neste sentido, o Acórdão CARF no 3401-003.752, publicado em
07/06/2017, de relatoria do Conselheiro Augusto Fiel Jorge D`Oliveira (por maioria), bem como
o Acórdão CSRF no 9101-005.786, publicado em 11/11/2021, de relatoria da Conselheira Edeli
Pereira Bessa (por empate decidido favoravelmente ao contribuinte), cuja ementa abaixo se
transcreve:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007
DESMUTUALIZAÇÃO DAS BOLSAS. ALIENAÇÃO DAS AÇÕES
RECEBIDAS.
O aumento patrimonial percebido com a alienação das ações recebidas em
troca de títulos patrimoniais nos processos de desmutualização, ainda que
enseje a tributação pelo IRPJ e pela CSLL, não se sujeita à incidência da
COFINS, seja por não representar faturamento, seja em face da isenção
aplicável à alienação de ativo permanente.

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e, no mérito, dar integral
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 765
DF CARF MF
Original